Tribunal: TCU
Processo: 040.745/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Resultados Fiscais e Execução Orçamentária e Financeira da União - 4° Bimestre 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório de acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União do 4o bimestre de 2021, com foco no grau de atingimento das metas fiscais e na conformidade do contingenciamento de despesas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Exmo. Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 4o bimestre de 2021: 9.1.1. os resultados primários do Governo Central acumulados até agosto de 2021 a preços correntes (déficit de R$ 83,1 bilhões) e das empresas estatais federais (superávit de R$ 1,1 bilhão), segundo a apuração oficial do Banco Central do Brasil (metodologia "abaixo da linha"), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2021 dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) da União e do Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais, respectivamente, de déficit de R$ 247,1 bilhões e de déficit de R$ 3,9 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União para o exercício de 2021 (itens 69 e 70 do Relatório de Acompanhamento); 9.1.2. a projeção do resultado primário de 2021 das empresas estatais federais, com base no Demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, indica déficit expressivo das seguintes empresas: Emgepron (R$ 1.257,6 milhões), Infraero (R$ 505,1 milhões), Serpro (R$ 252,1 milhões), CMB (R$ 134,8 milhões), Hemobras (R$ 80,5 milhões) e Emgea (R$ 30,9 milhões) (item 90 do Relatório de Acompanhamento); 9.1.3. as projeções de receitas e despesas primárias da avaliação do 4o bimestre de 2021 indicaram a possibilidade de ampliação de R$ 192.141,5 milhões nas despesas primárias discricionárias dos Poderes da União, MPU e DPU, considerando-se as deduções da meta de resultado primário vigente de despesas abrangidas pela EC 109/2021 e pela Lei 14.143/2021; contudo, essa ampliação não ocorreu, em virtude da imposição de observância do "Teto de Gastos", haja vista configurar, no exercício, regra fiscal mais restritiva do que a da meta fiscal em vigor, tendo sido apurado excesso de R$ 288,4 milhões em relação ao Teto, o que impõe até o final do exercício adequação para o cumprimento daquele limite de gastos (itens 59 e 60 do Relatório de Acompanhamento); 9.1.4. o empoçamento de recursos do Poder Executivo envolvendo despesas discricionárias e despesas obrigatórias com controle de fluxo totalizou R$ 27,3 bilhões (itens 92 a 103 do Relatório de Acompanhamento); 9.1.5. os créditos suplementares abertos pelo Poder Executivo foram compatíveis com a meta de resultado primário e com o "Teto de Gastos" (itens 110 a 112 do Relatório de Acompanhamento); 9.1.6. as projeções indicam insuficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 143,4 bilhões no exercício de 2021 (itens 113 a 126 do Relatório de Acompanhamento); 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que o inteiro teor poderá ser consultado no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); e 9.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.